Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-04.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004453-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOS JOSE CARNEIRO - CPF: 402.872.111-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BEM INDICADO PELO EXEQUENTE – IMÓVEL URBANO – INDIVISÍVEL POR SUA PRÓPRIA NATUREZA – O PRÓPRIO EXECUTADO APRESENTA IMÓVEL APTO A SALDAR A DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DES
PROVIDO.

Ao contrário do que alega o recorrente, o imóvel a que se busca execução não se trata de bem sito em área rural, mas sim, em perímetro urbano, como se comprova do laudo pericial acostado aos autos.

Considerando que se trata de uma residência urbana em que não é possível sua divisão para venda, e a penhora recai apenas sobre 14,2857% do imóvel, não há possibilidade jurídica de deferimento do pleito.

De mais a mais, importante destacar que o próprio agravado afirmou em sede de contrarrazões que fora efetivada uma penhora de um imóvel rural localizado no município de Porto Esperidião-MT, cujo bem foi arrematado em hasta pública e cujo montante a ser levantado com a venda supre em muito o valor executado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo:
interposto por
MARLOS JOSE CARNEIRO
contra decisão do proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste
.

AÇÃO:

Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.º 0002165-97.2006.8.11.0011,
proposta em face de
CELSO VAINER CASAGRANDE.

DECISÃO (ID. de origem 138360140)
:
que indeferiu o pedido de venda judicial do bem penhorado e avaliado uma vez que se trata de residência urbana em que não é possível a divisão para venda, e a penhora recai apenas sobre 14,2857% do imóvel.

Em suas razões, o agravante almeja a reforma da decisão sob o argumento de que a indivisibilidade do imóvel não tem o condão de impedir a sua expropriação através de leilão judicial, havendo regra expressa em sentido contrário na legislação processual vigente.

Invoca a aplicabilidade do art. 843, do CPC, cujo dispositivo admite a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem.

Destaca que não subsiste, na espécie, o mencionado impedimento à alienação do imóvel como um todo, sendo de rigor, portanto, o acolhimento da pretensão recursal do credor.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da decisão recorrida, para ver autorizada a alienação judicial da integralidade do imóvel cuja fração de 1/7 avos foi penhorada nos autos da ação executória, matriculado sob nº 805 do CRI de Mirassol D ́Oeste/MT, através da designação de leilão judicial eletrônico (art. 879, inciso II, CPC/15), observado o disposto no art. 889, inciso II, do CPC/15 e demais regras aplicáveis.

Contrarrazões apresentadas (ID. 206889684). O agravado rechaça o pleito da agravante e informa que houve uma penhora de um imóvel rural, localizado no município de Porto Esperidião-MT, cujo bem foi arrematado em hasta pública e cujo montante ser levantado com a venda supre em muito o valor executado, de modo que há necessidade de se levar em hasta pública, parte de imóvel urbano objeto desta execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso comporta recebimento, posto que a matéria trazida a conhecimento na instância superior se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento. Razão porque,
recebe-se
o recurso como Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o recorrente sustenta que o imóvel objeto da execução é rural, de modo que a indivisibilidade inerente ao bem não tem o condão de impedir a sua expropriação por meio de leilão judicial.

Invoca a aplicabilidade do art. 843, do CPC, cujo dispositivo admite a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido, razão não assiste ao agravante.

Ao contrário do que alega o recorrente, o imóvel a que se busca execução não se trata de bem sito em área rural, mas sim, em perímetro urbano, como se comprova do laudo pericial acostado ao ID. 105103372.

Portanto, considerando que se trata de uma residência urbana em que não é possível sua divisão para venda, e a penhora recai apenas sobre 14,2857% do imóvel, não há possibilidade jurídica de deferimento do pleito.

De mais a mais, importante destacar que o próprio agravado afirmou em sede de contrarrazões que fora efetivada uma penhora de um imóvel rural localizado no município de Porto Esperidião-MT, cujo bem foi arrematado em hasta pública e cujo montante a ser levantado com a venda supre em muito o valor executado.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter irrepreensível a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024